Tribunal: STF
Processo: RMS 24485
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-08-07
Data de publicação: 2003-08-07

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ELEITORAL. ELEIÇÃO MAJORITÁRIA: GOVERNADOR.
 NULIDADE DOS VOTOS CONFERIDOS A UM DOS CANDIDATOS: INELEGIBILIDADE.
 A RESSALVA DO § 4º DO ART. 175 DO CÓD. ELEITORAL.
I. - Serão
nulos, para todos os efeitos, os votos dados a candidatos
inelegíveis ou não registrados. Cód. Eleitoral, art. 175, § 3º.
Assim, a decisão que cassa por inelegibilidade o registro do
candidato tem eficácia imediata e torna nulos os votos
recebidos.
II. - A ressalva contida no § 4º do art. 175 do Cód.
Eleitoral tem aplicação nas eleições proporcionais, apenas, certo
que pressupõe citado § 4º do art. 175 que a decisão haja sido
proferida após a realização do pleito.
III. - Recurso não provido.